Tribunal: TJMT
Processo: 1013264-94.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Ação Rescisória n. 1013264-94.2017.8.11.0000
RECORRENTE: ADENAIR BEZERRA DIAS FILHO E OUTROS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ADENAIR BEZERRA DIAS FILHO E OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 67229455):
“AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE EXTRAORIDINÁRIA (ART. 19 DO ADCT) JULGADA PROCEDENTE, COM TRÂNSITO EM JULGADO EM GRAU RECURSAL – POSTERIOR PROPOSITURA DE AÇÃO DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE VERBAS PRETÉRICAS (REMUNERAÇÕES, 13o SALÁRIOS, PROMOÇÕES E PROGRESSÕES FUNCIONAIS) – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DE COBRANÇA – TRÂNSITO EM JULGADO – PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA – OFENSA À COISA JULGADA, VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO (ART. 966, IV, V e VIII DO CPC) – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Ação de Cobrança com o escopo de receber verbas pretéritas referentes ao período que estiveram fora da Administração Pública, consistindo em: pagamento de remunerações, 13o salários, progressões e promoções funcionais, ante ao reconhecimento, por meio de Ação Declaratória, anteriormente proposta e julgada procedente (estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT).
2. Conforme entendimento pacífico no âmbito do Supremo Tribunal Federal, os servidores estabilizados extraordinariamente (art. 19 do ADCT) não tem os mesmos direitos e vantagens em relação àqueles que ingressaram na Administração Pública mediante concurso, pois a única garantia que o referido dispositivo constitucional permitiu é a continuidade e permanência destes, que à época da promulgação da atual Carta Magna, contavam com mais de 5 (cinco) anos no serviço público, ou seja, estes servidores não fazem jus a promoções, licença-prêmio, etc. e demais formas de progressões previstos para os efetivos.
3. O pagamento de remunerações e 13o salários somente é possível caso o servidor tenha efetivamente laborado. No caso em tela, não há que se falar em recebimento de remunerações pretéritas e 13o salários, posto que os Autores não laboraram, ou seja, não realizaram a contraprestação, haja vista que estavam afastados do serviço público.
4. Não há que se falar em ofensa à coisa julgada, pois o acórdão rescindendo apenas trouxe à lume a exata compreensão e o alcance do acórdão prolatado na Ação Declaratória e quais as razões para a improcedência da Ação de Cobrança.
5. Também não há que se falar em julgamento extra petita.
6. Violação aos arts. 300, 302 e 315, todos do CPC/73 (art. 336, 341 e 343, todos do CPC/15).
7. Aplicação dos efeitos da revelia.
8. Impossibilidade, pois os direitos tutelados pela fazenda pública são indisponíveis, razão pela qual não há que se falar em efeitos da revelia, a teor do que dispõe o art. 345, II, do Código de Ritos.
9. Não aplicação do art. 35 da Lei Complementar Estadual no 04/90 (Reintegração ao cargo com efeitos financeiros pretéritos).
10. A reintegração ao cargo público é instituto aplicável aos servidores estatutários e estáveis de forma ordinária (art. 41, §2o da CF e art. 35 da LCE 04/90).
11. Da leitura atenta dos dispositivos legais acima transcritos (constitucional e infraconstitucional), a reintegração é a investidura de servidor já estável no cargo anteriormente ocupado que teve a sua demissão invalidada por decisão administrativa ou judicial, ou seja, o servidor já possuía estabilidade em momento anterior da sua demissão, reconhecidamente ilegal após a sua desvinculação com a Administração Pública.
12. No caso em tela, os Autores não eram, antes do acórdão prolatado na Ação Declaratória estáveis, mas se tornaram, a partir deste (acórdão) estáveis de forma extraordinária.
13. Assim, não há que se falar em reintegração de servidor que não era estável.
14. Possibilidade de propositura de Ação Rescisória, ante à manifesta violação à norma jurídica.
15. Entende-se por violação à norma jurídica quando há evidente e manifesta aplicação errônea do direito ao caso apresentado, ou seja, há erro crasso do juízo na aplicação do direito ao caso concreto (error in judicando). Assim, para que seja viável e cabível a propositura de Ação Rescisória, a afronta à norma jurídica e legal deve ser direta, frontal e inequívoca, pois caso contrário, não é possível o manejo desta ação para corrigir suposta injustiça.
16. Propositura de Ação Rescisória quando a decisão for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos (art. 966, VIII, do Código de Ritos).
17. Conforme disciplina o art. 966, §1o, do Código de Ritos, há erro de fato quando o acórdão rescindendo admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual deveria o juiz ter analisado e decidido.
18. Não é possível a propositura de Ação Rescisória, com fundamento em erro de fato, quando o escopo da ação é rediscutir questão já exaustivamente analisada e amplamente decidida no sentido contrário à pretensão dos Autores.
19. Ação Rescisória JULGADA IMPROCEDENTE.” (TJMT, AR. n. 1013264-94.2017.8.11.0000, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2020).
Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos parcialmente, como se vê (id. 86929971) :
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – CONTRADIÇÃO QUANTO AOS EFEITOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA – OMISSÃO – PRONUNCIAMENTO ACERCA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – SOBREPOSIÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NA ESFERA JUDICIAL – PRINCÍPIO DA INASTABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – EMBARGOS DECLARAÓRIOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE APENAS E TÃO SOMENTE PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL.
1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.
2. A regra geral, em ações declaratórias é que estas produzam efeitos retroativos. Entretanto, há várias exceções à tal regra, posto que não se pode negar que certas relações jurídicas, mesmo sendo a ação declaratória, sob o ponto de vista do direito material, possuem um conteúdo e natureza constitutiva, exatamente pelo fato da relação jurídica possuir incerteza, o que justifica a propositura de tal ação. Logo, não se pode confundir conteúdo com efeitos das ações declaratórias.
3. Alegação de omissão no julgado, pois não foi analisado a decisão proferida pelo Colégio de Procuradores no processo administrativo no 2596/CPPGE/2018. A alegação do Embargante não procede, pois à decisão acima mencionada foi proferida, na seara administrativa e esta não pode se sobrepor à decisão judicial, por vários motivos. Primeiro, porque uma decisão administrativa pode ser revista pelo Poder Judiciário, em observância ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, insculpido no art. 5o, XXXV, da Carta Magna. Ademais, as decisões administrativas não têm o condão de produzir coisa julgada material.
4. Recurso de Embargos de Declaração parcialmente acolhido, sem atribuição de efeito infringente, apenas e tão somente para corrigir o erro material existente.” (TJMT, EdCiv. n. 1013264-94.2017.8.11.0000, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2021).
Os recorrentes alegam violação aos art. 19, caput, incs. I e II, art. 966, inc. IV, CPC/15; arts. 966, inc. V, 141, 492, 336, 341, 343 e 373, CPC/15, e art. 35, LC 04/90; por fim, art. 966, inc. VIII, CPC/15.
Sustentam, em relação aos artigos 19, caput, I e II e 966, IV, ambos do CPC, que “a ideia de que a estabilidade extraordinária tem início com o trânsito, como se o termo “extraordinária” fosse sinônimo de contemporânea, de uma estabilidade recém formada, quando em verdade, como foi exposto pelo próprio acórdão, sabe-se não ser essa a correta interpretação legal, daí porque ofende o art. 19, caput, incs. I e II, do CPC”, afastando também a incidência do artigo 966, IV, do CPC por violar frontalmente a coisa julgada formada anteriormente.
Aduzem que “quando o decisum rescindendo ultrapassa esse limite para proceder com uma análise relativa à equiparação do servidor estável com o servidor efetivo, e das garantias que são inerentes à esse último e não ao primeiro, fugindo completamente do pedido principal da Ação de Cobrança, que foi objetivando o recebimento dos vencimentos durante o período em que os Recorrentes estiveram indevidamente desligados do serviço público, como consequência lógica da reintegração efetuada administrativamente pelo Ente Público devido a coisa julgada formada na RN n. 36316/2010, fica claro que o acórdão rescindendo ofendeu os artigos 141 e 492 do CPC/15, porquanto efetuou uma interpretação totalmente enviesada da petição inicial, invocando fundamento jurídico que não foi arguido pelo Estado de Mato Grosso, tão pouco por esse último assim foi pedido” e que o acórdão em questão sustentou argumento jurídico e pedido não arguido pelo Estado de Mato Grosso para negar as verbas vencidas, em clara ofensa aos artigos 336, 341, 343 e 373, do CPC, o que também encontra óbice àquilo ditado pelo artigo 35, da Lei Complementar Estadual no 04/1990, negando frontalmente o artigo 966, V, do CPC.
Ainda, defendem ofensa ao artigo 966, VIII, do CPC, “(...) uma vez que o decisum rescindendo considerou inexistentes os fatos efetivamente ocorridos – os atos administrativos perpetrados em prol de cada um dos autores – os quais não foram impugnados pelo Ente Público em nenhum momento, não lhes retirando a inerente fé, validade e eficácia”.
Recurso tempestivo (id. 90072465) e preparado (id. 90074498).
Contrarrazões em id. 96288982.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com efeito, pode-se afirmar que o ponto ventilado no recurso especial tem como finalidade impugnar decisão que viola ou nega vigência a lei federal infraconstitucional, que julga válido a lei local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. IPTU. LEGITIMIDADE ATIVA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Inexistente a alegada violação do Art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e estendeu a declaração de inexigibilidade parcial do IPTU, nos moldes do Art. 7o da Lei Municipal n. 3.895/2005, aos exercícios de 2006, 2007 e 2008. 2. Constatada a dissociação entre as razões do recurso especial e do acórdão recorrido, o conhecimento do recurso especial, neste aspecto, encontra óbice nas Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015)
No caso, embora os recorrentes sustentem que já possuíam estabilidade em momento anterior às demissões, para que haja o contraponto ao fundamento do acórdão e exame da ofensa aos artigos 141,336, 341, 343, 373, 492 e 966, V, do CPC, é necessária a análise do artigo 35, da Lei Complementar no 04/1990.
Portanto, a revisão do julgado impugnado, por depender de enfrentamento, de forma indireta, de lei local, o que excede os requisitos para cabimento do recurso especial e, por consequência, impede a sua admissão.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 19, caput, I e II e 966, IV está amparada na tese de que a estabilidade foi confirmada na sentença declaratória, conforme determinação do artigo 19, caput e incisos I e II, possuindo efeito ex tunc a fim de retroagir até a época em que se formou a relação jurídica, razão pela qual ofenderia a coisa julgada.
De igual maneira, quanto à alegação de contrariedade ao artigo 966, VIII, do CPC, esclarecem os recorrentes que “se buscou pela rescisória foi justamente demonstrar que o fato incontroverso – atos administrativos não impugnados – não foram levados à efeito pelo decisum rescindendo”.
O órgão fracionário deste tribunal pontuou o seguinte:
“(...)
No caso em tela, os Autores não eram, antes do acórdão prolatado na Ação Declaratória estáveis, mas se tornaram, a partir deste (acórdão) estáveis de forma extraordinária.
Ou seja, os Autores, não possuíam antes do referido acórdão, a estabilidade prevista em lei.
Tanto é verdade que houve a necessidade de propositura de ação judicial para ver declarada a sua estabilidade.
Assim, não há que se falar em reintegração de servidor que não era estável.
Não se nega que os servidores reintegrados à Administração Pública tem direito à percepção de vencimentos de forma retroativa, conforme pacífica jurisprudência pátria e expressa previsão legal.
No entanto, repito, reintegração somente é possível e admitida aos servidores públicos que, ao tempo da sua demissão reconhecidamente ilegal, já possuíam estabilidade, o que definitivamente não é o caso dos autos.
Nesse diapasão, completamente ilegal a concessão pela Administração Pública, dos efeitos patrimoniais aos Autores.
Soma-se ao fundamento acima expostos, o fundamento bem exposto e analisado pelo e. Des. Luiz Carlos da Costa, ao proferir o voto condutor no acórdão rescindendo, qual seja, o Estado de Mato Grosso extrapolou os limites da coisa julgada formada no acórdão, em sede recursal, da Ação Declaratória anteriormente proposta.
Nesse contexto, a ofensa e violação à coisa julgada não foi praticada pelo acórdão rescindendo, mas sim pela Administração Pública que não observou os limites da Ação Declaratória e que foram devidamente restabelecidos no reexame necessário, ora combatido.
Argumentam os Autores acerca da possibilidade de propositura de Ação Rescisória, ante à manifesta violação à norma jurídica.
Entende-se por violação à norma jurídica quando há evidente e manifesta aplicação errônea do direito ao caso apresentado, ou seja, há erro crasso do juízo na aplicação do direito ao caso concreto (error in judicando).
Nesse sentido a doutrina, in verbis:
Pode-se entender que a hipótese de cabimento da ação rescisória prevista pelo art. 966, V, do Novo CPC tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, in Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, ano 2016, 1a Edição, 3a tiragem, pág.: 1.570)
Assim, para que seja viável e cabível a propositura de Ação Rescisória, a afronta à norma jurídica e legal deve ser direta, frontal e inequívoca, pois caso contrário, não é possível o manejo desta ação para corrigir suposta injustiça.
(...)
Fundamenta a propositura da presente Ação Rescisória no art. 966, VIII, do Código de Ritos, quando a decisão for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.
Afirmam os Autores que o acórdão rescindendo comete erro de fato quando menciona que os Autores não direito à repercussão financeira e que não violaram norma estatutária.
Conforme disciplina o art. 966, §1o, do Código de Ritos, há erro de fato quando o acórdão rescindendo admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual deveria o juiz ter analisado e decidido.
Assim está disposto o referido dispositivo legal, in verbis:
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
(...)
§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.
Os argumentos suscitados pelos Autores quanto ao erro de fato já foram exaustivamente decididos ao longo deste voto.
Ademais, não há que se falar em fato inexistente ou fato incontroverso, pois a questão posta sob análise não é fática, mas sim jurídica, ou seja, o tratamento jurídico dos fatos já descritos e narrados, seja na Ação Declaratória, seja na Ação de Cobrança e seus respectivos recursos e reexames.
O que os Autores pretendem na realidade é rediscutir matéria já decidida.
Nesse contexto, não é possível a propositura de Ação Rescisória, com fundamento em erro de fato, com o escopo de rediscutir questão já exaustivamente analisada e amplamente decidida no sentido contrário à pretensão dos Autores.” (id. 67229455)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, é necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROMOÇÃO RETROATIVA. ERRO DE FATO. REQUISITOS PARA A RESCISÃO. SÚMULAS 7 DO STJ E 284 DO STF. (...) 2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, alterar o entendimento da Corte local, que reconheceu a inexistência dos requisitos do art. 485 do CPC/1973, para prevalecer os argumentos apresentados pelo recorrente em sentido contrário, pois implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incabível nessa via, consoante a Súmula 7/STJ. (...)” (AgInt no REsp 1300491/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 5. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, reconheceu a ausência do preenchimento dos requisitos para a ação rescisória. 6. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1452349/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 04/12/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 7 do STJ e 280 do STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça